Tribunal: TCU
Processo: 011.659/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5118/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.659/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Galvao Reis (XXX.560.206-XX); Francisca Maria de Souza Pereira (XXX.238.277-XX); Ivone Aparecida Aguiar Cruz (XXX.603.048-XX); Maria Iracema de Aguiar (XXX.568.863-XX); Marineide da Silva Ribeiro (XXX.628.443-XX); Paula Roberta de Aguiar (XXX.956.633-XX); Vanessa Neves Galvao (XXX.774.226-XX); Zenaid Tavares Fernandes (XXX.266.017-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.